Tribunal: STF
Processo: RMS 34595
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inovação recursal. Impossibilidade. Indevida supressão de instância. Precedentes. Processo Administrativo Disciplinar. Indeferimento de pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Artigo 156, da Lei nº 8.112/90 e art. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/99. Não ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Acórdão recorrido que não diverge do entendimento firmado na Suprema Corte. Agravo regimental não provido.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas na instância a quo. Precedentes. 



    2. A Lei nº 8.112/90, ao assegurar ao servidor o direito de produzir provas e contraprovas e formular quesitos (art. 156), prevê a possibilidade de o presidente da comissão denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Também a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo, dispõe sobre a possibilidade de indeferimento motivado de produção de provas tidas por ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 



    3. No caso dos autos, as diligências probatórias requeridas pelo ora recorrente no PAD foram recusadas mediante decisão devidamente fundamentada da comissão processante. A conclusão adotada pela instância a quo não diverge do entendimento da Suprema Corte, no sentido de que o indeferimento fundamentado, em processo administrativo disciplinar, do pedido de produção de provas consideradas impertinentes não acarreta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.